Tribunal: TJSP
Processo: 2332400-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Princípio da adstrição ao pedido – Questão suscitada durante a tramitação do feito para justificar a reiteração do pedido de tutela, caracterizando inovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Princípio da adstrição ao pedido – Questão suscitada durante a tramitação do feito para justificar a reiteração do pedido de tutela, caracterizando inovação processual.

Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos – Autores que moveram a ação contra a empresa com as qual discute o contrato bem como seu sócio e com o representante comercial da empresa, também incluídos como réus – Ausente pertinência subjetiva para manutenção das pessoas físicas no polo passivo da ação – Responsabilidade dos atos praticados apenas pela empresa não pode ser imputado aos seus sócios ou prepostos – Princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas – Decisão mantida.

Alegação de ilegitimidade passiva acolhida para os réus pessoa física – Demais questões relativas ao tema, inclusive quanto à desconstituição da personalidade jurídica a serem eventualmente discutidas pelas vias próprias, respeitado o contraditório e a ampla defesa – Correto o acolhimento da preliminar – Sucumbência – Princípio da causalidade – Decisão mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.